Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716665-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL RODNEY REIS MELO, DALILA CONSTANTIN REIS, SHEILA DE ANDRADE REIS, CONSTANTIN REIS &amp; MACHADO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, D &amp; R REIS SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, FERREIRA &amp; MACHADO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, S &amp; R SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, S.M.V SOLUCOES E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL RODNEY REIS MELO e outros, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0710702-23.2022.8.07.0001, em que contende com IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS e outros. Por meio da decisão agravada, o juiz deferiu os pedido de liminar constantes na petição inicial, por outro lado, excluiu a Igreja Universal do Reino de Deus (ID 125189647). “Trata-se de ação ajuizada por RAFAEL RODNEY REIS MELO, DALILA CONSTANTIN REIS, SHEILA DE ANDRADE REIS, CONSTANTIN REIS &amp; MACHADO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, D &amp; R REIS SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, FERREIRA &amp; MACHADO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, S &amp; R SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S FIGUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. Narram os autores que celebraram com o grupo G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA 55 (cinquenta e cinco) contratos, tendo como objeto a aplicação de recursos nacionais em mercado financeiro de moedas criptografadas, tendo pago o valor total de R$ 3.081.800,00, obrigando-se a ré a efetuar pagamentos mensais no percentual de 10% sobre valores depositados, devendo, ao final dos prazos contratualmente ajustados, ser restituídas todas as quantias aportadas. Afirmam que os valores ajustados contratualmente vinham sendo pagos, sendo que receberam, em decorrência de todos os contratos, a monta de R$ 2.114.070.00. Sustentam que a ré incorreu em todas as causas previstas contratualmente para a rescisão dos contratos. Apontam que o sócio da G.A.S, GLAIDSON, bem como sua esposa, MIRELIS, assinaram notas promissórias na condição de avalistas, e que a ré M Y D era a destinatária dos valores investidos, tendo MIRELIS como sócia. Ademais, afirmam que, em razão de operação da Polícia Federal, GLAIDSON está preso preventivamente e MIRELIS está foragida, havendo grande risco de esvaziamento patrimonial por conta de condutas criminosas, como lavagem de dinheiro, organização criminosa e sonegação fiscal. Defendem, pois, que a personalidade jurídica da ré G.A.S. deve ser desconsiderada para atingir os bens dos sócios, GLAIDSON e sua esposa MIRELIS. Além disso, defendem a legitimidade da ré IGREJA UNVERSAL DO REINO DE DEUS, sob o fundamento de ter recebido quantia superior à R$ 72.000.000,00 a título de doação. Assim, pedem a concessão de tutela de urgência para: a) determinar o imediato bloqueio arresto de valores financeiros ou de criptomoedas depositados(as) em quaisquer contas do sistema financeiro nacional, do mercado de criptoativos ou de qualquer outro modo depositado em nome dos réus, no valor de R$ 10.921.110,00 (principal + rendimentos esperados); b) que sejam oficiadas as exchanges BINANCE.COM, BITMEX.COM, BITFINEX.COM, e PRIMEBIT.COM, para que bloqueiem e transfiram para conta judicial à disposição deste Juízo valores disponíveis em reais em nome dos réus, até o limite de R$ 10.921.110,00, e caso somente haja criptomoedas em nome dos réus, que sejam liquidadas, vendidas (transformadas em reais), e os valores correspondentes depositados em conta judicial à disposição do Juízo; c) que seja oficiada a 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a fim de que promova a reserva de valores que foram bloqueados no âmbito dos processos nos 5105179-28.2021.4.02.5101 e 5091855-68.2021.4.02.5101, em virtude das atividades ilegais dos réus, a fim de garantir o ressarcimento aos autores no valor de R$ 10.921.110,00. Ao final, pedem: i) a declaração de rescisão dos contratos entabulados; ii) a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades arroladas no polo passivo para atingir o patrimônio das pessoas jurídicas consorciadas; iii) a condenação dos réus, de forma solidária, para que efetuem o ressarcimento do que pagaram e paguem os rendimentos prometidos, no montante total de R$ 10.921.110,00. Pugnam pela inversão do ônus da prova e protestam pela produção de todas as provas em direito admitidas. Após emendas, verifico que todos os comprovantes e respectivos contratos foram juntados aos autos, estando atualizada a planilha de id 124906928. Apesar da ausência de juntada dos contratos relativos aos comprovantes de pagamentos de ids 119919709 e 119919710, a parte autora trouxe justificativa plausível para tanto, corroborada pela cópia do e-mail recebido. Analiso o pedido de tutela de urgência. De acordo com os contratos de prestação de serviços celebrados pelos autores com a ré G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, a contratada prestaria ao contratante o serviço de aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro de moedas critptografadas denominadas BITCOIN e ALTCOINS, compreendendo um conjunto de operações de compra e venda em exchanges, visando à manutenção e formação de recursos monetários indispensáveis ao retorno do capital investido, por meio de modalidade de trading. De acordo com a cláusula terceira, a parte ré se obrigou a pagar, de forma mensal, retorno fixo de 10% sobre o valor investido, de forma que, ao final do prazo contratual, os contratantes resgatariam a soma do capital investido. Os autores afirmam que os retornos mensais vinham sendo pagos, mas os elementos trazidos aos autos de fato revelam indícios da alteração da situação econômica da empresa ré G.A.S, uma vez que há informação de que está sendo investigada por suspeita de pirâmide financeira, lavagem de capitais e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa, consoante amplamente noticiado na mídia nacional. Merece referência também o comunicado oficial emitido pela G.A.S. em 17/09/2021 a todos os investidores, de conhecimento deste Juízo em virtude da enorme quantidade de demandas envolvendo a parte ré: "Prezados clientes, nós da G.A.S. Consultoria estamos concentrando todos os esforços para resolver os contratempos noticiados nas últimas semanas. A união da Família G.A.S., sedimentada na confiança mútua conquistada em quase uma década de serviços prestados com excelência, tem nos ajudado muito e nos mantido fortes em momento tão diferente da história da empresa. Estamos atuando em várias frentes para manter o nosso compromisso. Para regularizar os pagamentos o quanto antes. Importante informar que há patrimônio suficiente para honrar as obrigações assumidas com todos vocês, mas, neste momento, não temos acesso algum a esse recurso em razão do bloqueio contra o qual lutamos na justiça. " Diante desse contexto de inadimplência, e havendo também indicativos de atividade ilegal e fraudulenta, é provável que os autores venham a ser vencedores, ao final do processo, o que atende a um dos requisitos para o deferimento da tutela cautelar de arresto. Quanto ao receio ao resultado útil do processo, o outro requisito para a tutela cautelar de urgência, está configurado, pois em casos envolvendo prática fraudulenta no mercado financeiro, é notório o risco de dilapidação e ocultação de bens por parte dos responsáveis. A respeito dos valores investidos pelos autores, os comprovantes de pagamento foram devidamente juntados. Em que pese o recebimento de rendimentos elevados, na monta de R$ 2.114.070,00, isso não obsta a concessão da tutela, pois para efeito do arresto é necessário garantir ao menos os valores investidos, deixando-se para o momento mais avançado do processo a discussão a respeito dos rendimentos já recebidos, se devem ser mantidos ou deduzidos do montante a ser ressarcido. Está demonstrada a probabilidade do direito em relação aos pagamentos na monta de R$ 3.081.800,00, diante dos comprovantes juntados aos autos. Os contratos celebrados pelo autor com a G.A.S. são contratos atípicos, havendo características de mútuo e de contrato de investimento, e em todos foi previsto na cláusula sétima, parágrafo segundo que, com o término do contrato, todo o valor oferecido a título de investimento, ou seja, o capital inicial aportado, será restituído ao contratante. A aplicação dessa cláusula para fundamentar a devolução do montante integral investido, independentemente dos ganhos já obtidos, bem como todos os efeitos da rescisão contratual, serão submetidos ao contraditório, mas neste momento processual, deve-se privilegiar a garantia de um resultado útil do processo. Assim, vinculando esse resultado útil à causa de pedir e ao pedido autoral, é necessário que seja arrestada a quantia total aportada de R$ 3.081.800,00, pois, acaso verificado em juízo de cognição exauriente que os autores não possuem direito à devolução integral em virtude dos aportes já recebidos, basta que o arresto seja parcialmente desconstituído. Destaco que não cabe o arresto sobre o valor total pretendido pelos autores, na monta de R$ 10.921.110,00, pois os contratos já foram rescindidos unilateralmente pela parte ré. Ademais, os próprios autores formulam pedido de rescisão contratual. Com efeito, afigura-se incompatível obrigar a ré G.A.S. a cumprir os contratos cuja rescisão se pleiteia, questão já destacada na decisão de id 120129707. Em relação às pessoas físicas e jurídicas que podem ser atingidas com as medidas de natureza cautelar, em virtude da caracterização de grupo econômico e da presença de requisitos para desconsiderar liminarmente a personalidade jurídica, analisa-se a situação de cada uma delas: a) G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, CNPJ no 22.087.767/0001-32: é a empresa que celebrou os contratos com os autores e se obrigou aos pagamentos mensais, e por isso deverá ser atingida diretamente pelo provável provimento condenatório, ao final; b) G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, CNPJ: 33.817.937/0001-03: empresa que aparenta ser do mesmo grupo econômico da primeira requerida, e que possui como sócios Glaidson e Mirelis e por isso poderá ser atingida diretamente pelo provável provimento condenatório, ao final; c) G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, CNPJ: 32.800.056/0001-17: empresa que aparenta ser do mesmo grupo econômico da primeira requerida, especialmente diante do mesmo ramo de atuação e por ter como único sócio Glaidson Acacio e por isso poderá ser atingida diretamente pelo provável provimento condenatório, ao final; d) G.A.S. FIGUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, CNPJ: 38.300.514/0001-35: empresa que tem como sócio apenas Silas Figuera dos Santos, inexistindo nos autos, para além do nome "G.A.S." na razão social, qualquer outro elemento que indique o vínculo da empresa ou do seu sócio com as demais empresas do grupo ou com Glaidson ou Mirelis, razão pela qual não será atingida pelo arresto; e) GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, CPF 056.440.637-63: sócio administrador da G.A.S. Deve ser atingido pelo arresto, considerando a existência de indícios de que será atingido por medida de desconsideração da personalidade jurídica, dadas as notícias de movimentação de valores referentes aos contratos via conta pessoal; f) MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, CPF 062.546.287-40: é sócia administradora da G.A.S., de modo que há indícios de que será atingida por medida de desconsideração da personalidade jurídica, o que justifica o arresto, pois também teria recebido altas quantias referentes aos contratos em sua conta pessoal; g) M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 35.762.287/0001-71: empresa cuja sócia é Mirelis Yoseline e que recebeu diversos valores depositados pelos autores, de modo que há indícios de que será atingida por medida de desconsideração da personalidade jurídica. Em relação à ré Igreja Universal do Reino de Deus, o pedido de arresto deve ser indeferido. Com efeito, não há nenhuma relação jurídica entre os autores e a referida ré, que não é sócia de qualquer pessoa jurídica integrante do grupo econômico. A inclusão da ré Igreja Universal, conforme fundamento trazido pelos autores, deu-se em razão de suposto recebimento de doação feita por Glaidson. Todavia, para os autores questionarem o negócio jurídico de doação devem mover a ação competente, caso entendam que houve fraude contra credores. Nesta análise preliminar, não vislumbro qualquer possibilidade de atingir bens e de sucesso de um provimento condenatório contra a Igreja Universal. Revela-se a Igreja parte flagrantemente ilegítima, e sua manutenção no processo só gerará maiores ônus desnecessários, razão pela qual a Igreja será desde logo excluída do polo passivo. Posto isso, passa-se ao exame do pedido, que consiste no imediato bloqueio e levantamento de valores financeiros via SISBAJUD. O pedido deve ser deferido para que sejam bloqueados valores via sistema SISBAJUD, vedado o levantamento, considerando que se trata apenas de medida para garantia do resultado útil do processo, e não para imediata satisfação da pretensão autoral, que deverá aguardar o regular trâmite processual. Quanto às providências requeridas em sede de tutela de urgência, deve ser deferido o pedido de reserva de valores junto ao Juízo Criminal, que procedeu ao bloqueio do patrimônio dos réus, porque essa medida teve por finalidade garantir futura indenização ou reparação à vítima da infração. Quanto ao pedido para que sejam oficiadas Exchanges para que bloqueiem os valores disponíveis em nome dos réus, e caso estejam disponíveis apenas criptomoedas, que estas sejam liquidadas, vendidas, transformadas em reais e colocadas à disposição deste Juízo, deve ser indeferido. É que, se houver ativos que transitoriamente estejam nas corretoras de criptomoedas (Exchange), serão alcançáveis pelo sistema SISBAJUD e passíveis de conversão em moeda nacional, de modo que não há necessidade de que se oficiem referidas corretoras para que indiquem se existem valores disponíveis em nome dos réus. Ademais, caso eventual consulta ao sistema SISBAJUD não alcance nenhuma criptomoeda, a medida para que as exchanges sejam oficiadas para liquidar eventuais criptomoedas não terá nenhuma utilidade, dadas as características destas de ativos virtuais cujo acesso demanda uma Chave Privada, de conhecimento único e exclusivo do proprietário da carteira eletrônica. Invoco os ensinamentos do MM. Juiz Titular da 3a Vara Cível de Brasília quanto às características mencionadas. Transcrevo: “No atinente ao pleito de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal – SRF para informações acerca de criptoativos, algumas ponderações se impõem. Em primeiro lugar, imperioso rememorar que a Secretaria da Receita Federal – SRF firmou parceria com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, visando à celeridade no cumprimento de comandos judiciais predestinados à consulta de sua base de dados, o qual redundou na criação da ferramenta conhecida como INFOJUD. O referido sistema é abastecido com as informações e periodicidade que aquela Secretaria se propõe a disponibilizar. Nesse contexto, inexorável é a conclusão de que a ferramenta de interlocução entre o Poder Judiciário e o Sistema Fiscal da União é unicamente aquela plataforma. Entendimento diverso deporia contra uma diretriz de uniformização de procedimentos, desmerecendo seu alcance e provocando um retrocesso em termos de lentidão e inacessibilidade. Em segundo lugar, também pontuo que as criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether) são ativos virtuais, o que significa dizer que elas não existem fisicamente. Em verdade, são virtualmente representadas por uma sequência alfanumérica criptografada de até 34 (trinta e quatro) dígitos, cujas transações são validadas worldwide pelo sistema de Blockchain, absolutamente dissociadas de qualquer controle ou ingerência do Poder Público, nacional ou estrangeiro. Em terceiro lugar, o acesso a elas demanda uma Chave Privada, de conhecimento único e exclusivo do proprietário da carteira eletrônica, igualmente representada por uma sequência numérica criptografada, o que significa dizer que são seguramente inacessíveis a qualquer pessoa, que não seu portador. Em quarto lugar, as criptomoedas são ativos virtuais supranacionais descentralizados, o que significa dizer que não estão ao alcance de nenhuma autoridade pública, de nenhum país. Assim, são essencialmente imunes a arrestos ou penhoras. A única exceção se faz em relação aos ativos que transitoriamente estejam nas corretoras de criptomoedas (Exchange); hipótese em que são alcançáveis pelos SISBAJUD e passíveis de conversão em moeda nacional, a exemplo de valores acionários. Assim, se a consulta ao SISBAJUD não alcançou nenhuma criptomoeda, em nenhuma Exchange, tenho que o pleito em apreço careça de Interesse Processual, sob o enfoque da Utilidade e da Necessidade. Ainda que eventual relatório da SRF indicasse sua existência, esses ativos estariam inacessíveis ao Poder Público.” Assim, o pedido para que as exchanges sejam oficiadas deve ser indeferido; por outro lado, visando atender aos interesses dos autores, determinarei que sejam arrestados valores via SISBAJUD, pois é justamente isso que esperam com a medida requerida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para, EXCLUÍDA A EMPRESA RÉ G.A.S. FIGUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, CNPJ: 38.300.514/0001-35: a) determinar o arresto da quantia de R$ 3.081.800,00, que corresponde à soma dos valores investidos por todos os autores, de ativos financeiros nas contas bancárias de titularidade de todos os réus, mediante consulta ao sistema SISBAJUD, e b) que se oficie ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção judiciária do Estado do Rio de Janeiro – RJ, que emanou a ordem de bloqueio do patrimônio dos requeridos nos autos dos processos no 5091955-68.2021.4.02.5101 e 5091855-68.2021.4.02.5101, a fim de solicitar a inclusão dos requerentes no rol de eventuais lesados, resguardando-se, de eventual patrimônio bloqueado por ordem daquele Juízo, o valor de R$ 3.081.800,00. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO A ESTA DECISÃO. Cadastre-se o assunto desconsideração da personalidade jurídica. Excluo do polo passivo a Igreja Universal do Reino de Deus, em razão de evidente ilegitimidade passiva. À Secretaria para excluir a referida ré do cadastro processual. Citem-se os réus para apresentarem defesa no prazo de 15 dias. Há notícia de que o réu Glaidson está preso. Assim, a sua citação e a da pessoa jurídica G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA deverá se dar por meio da expedição de carta precatória para ser cumprida na CADEIA PÚBLICA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA - Estrada Gal. Emílio Maurell Filho, 77, Gericinó, Rio de Janeiro - RJ - CEP 21854-010. Determino a expedição da carta precatória. Intime-se a parte autora para recolher as custas correspondentes e distribuir a carta precatória no Juízo Deprecado, instruindo-a com os documentos necessários ao cumprimento da diligência e comprovando nos autos a distribuição, no prazo de 15 dias. Em relação a Mirelis, apesar da notícia de que está foragida, a sua citação deverá se dar por meio da expedição de mandado para o endereço declinado na inicial. Eventual citação por edital poderá ser determinada após o esgotamento das diligências nos possíveis endereços da ré. Dispenso a realização de audiência preliminar de conciliação, haja vista a inviabilidade de autocomposição em casos envolvendo possível atividade criminosa.” Em seu recurso, os agravantes pedem que seja o presente agravo de instrumento recebido com efeito devolutivo para determinar a extensão da concessão da tutela de urgência deferida na origem em detrimento também da Igreja Universal Do Reino de Deus, que a Igreja Universal continue a figurar no polo passivo da demanda paradigma. Ao final, requerem “o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, concedendo a liminar pleiteada e mantendo a Igreja Universal no polo passivo da ação”. Afirmam que os autores/agravantes foram vítimas de suposto golpe tipo pirâmide da empresa 1a requerida/agravada, liderada pela pessoa de Glaidson Acácio dos Santos, nacionalmente conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”. Asseveram que prometia-se rendimentos excelentes advindos da aquisição de criptomoeda conhecida como bitcoin e funcionava de forma muito simples: aportava-se uma quantia inicial e a empresa G.A.S deveria pagar, mensalmente, o percentual de 10% do montante investido, a título de rendimento do capital, e, ao final de 24 meses, todo o capital investido seria resgatado. Argumentam que no pedido de tutela de urgência, os agravantes requereram o bloqueio de ativos financeiros, bem como criptomoedas em nome dos agravados, contra os sócios e operadores do esquema criminoso, inclusive a famigerada Igreja Universal Do Reino De Deus. Todavia, em relação a esta, o pleito foi indeferido, determinando que fosse excluída do polo passivo da demanda. Sustentam que a igreja figura no polo passivo da referida demanda por ter recebido mais de R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais), em tese, a título de doação. Sustentam que não cabe fazer juízo sobre o envolvimento da Igreja nos supostos delitos praticados pelos demais agravados, mas é fato que, independentemente do envolvimento em atos ilícitos a serem apurados em juízo adequado, a agravada, em questão, se beneficiaria dos recursos provenientes de possíveis ilícitos. Valores estes dos clientes da G.A.S, indevidamente desviados para um esquema de pirâmide. Afirmam que decisão acerca da mesma problemática no processo de número 715631-02.2022.8.07.0001 em que, em 9 de maio de 2022, fora deferida a tutela de urgência em desfavor de todos os agravados, inclusive a Igreja Universal. Alegam que como o meio necessário para garantir a efetivação da pretensão, tendo em vista que o recebimento de vultosa quantia do agravado GLAIDSON (mais de setenta e dois milhões de reais) indica que, se não estão inseridos na empreitada supostamente criminosa dos dois primeiros agravados, tinham plenas condições de supor que os valores recebidos eram provenientes de atividades supostamente ilícitas, assemelhando-se, aqui, à figura da willful blindness (teoria da cegueira deliberada) do direito penal econômico. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 35603343 e 35603344. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Ademais, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte, o que é a hipótese dos autos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator